Tribunal: TJBA
Processo: 8025395-59.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025395-59.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA

APELADO: M. D. A. L. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PIRES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022.
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) MANTIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8025395-59.2021.8.05.0080
, tendo como Apelante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

e como Apelado

M. D. A. L.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões,

de

de

2024.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator